Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. REPARAÇÃO DE DANOS ANORMAIS CAUSADOS PELOS LOCATÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE HABITAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA MINIMAMENTE REFORMADA.
1. O art. 23, III, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e, o art. 569, do Código Civil de 2002, dispõem expressamente que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, tão logo finde o contrato de locação, no mesmo estado em que o recebeu, exceto com relação aquelas deteriorações normais e esperadas, e que decorram exclusivamente de seu uso normal ou regular.
2. Como regra geral, a restituição do imóvel faz cessar a obrigação de pagar aluguel em benefício do proprietário. No entanto, se restar demonstrado a existência de deteriorações anormais, decorrentes de ausência ou de má conservação do bem locado, o locatário poderá ser obrigado a arcar com perdas e danos, hipótese que abrange, não apenas, os danos emergentes, e, consequentemente, todos os custos necessários para conclusão dos reparos, como, também, os lucros cessantes, considerando todo o período em que o bem permaneceu indisponível para reinserção no mercado de aluguel ou para uso e gozo dos proprietários.
3. No caso em análise, o autor não teria cumprido com as pendências necessárias para “recuperação” da propriedade, nos termos em que anteriormente combinado, mostra-se correto, justo e adequado, que seja condenado a arcar tanto com os gastos oriundos dos danos emergentes, no caso, reparos adiantados pela ré (locadora), quanto com os lucros cessantes, referente ao período em que o imóvel não pôde ser reinserido, em toda sua opulência, no mercado de aluguel de imóveis.
4. O pedido de reparação dos danos (anormais) causados na área interna e externa da propriedade, durante o período em que o locatário residia, com a sua família, naquele local, não pode ser confundido com pedido de reforma integral da referida propriedade.
5. O orçamento relacionado com reparos de marcenaria não tem de ser custeado pelo locatário. O Termo de Vistoria Conjunta não indica necessidade de o locatário providenciar a “regulagem de portas, gavetas, retirar máscara do forno, troca de acabamentos dos puxadores”. No mais, compreende-se que o cuidado da maioria destes itens seria da obrigação do próprio locador, já que a necessidade decorreria do uso natural e habitual dos armários de cozinha.
6. Recurso conhecido. No mérito, PARCIAL PROVIMENTO para retirar da condenação imposta ao autor-reconvindo a obrigação de arcar com custos decorrentes dos serviços de marcenaria, no patamar de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).